Tribunal: STF
Processo: RE 1446637
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. OFICIAL DE JUSTIÇA DO TJPE E PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO DO IFPB. DIREITO À POSSE. RAZOABILIDADE.CABIMENTO.



    1. A questão posta a deslinde cinge-se à análise do direito do autor à cumulação do cargo de Oficial de Justiça do TJPE, com lotação no Município de Jaboatão dos Guararapes, com jornada de 30 horas semanais com o cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com jornada de 40 horas semanais, no IF/PB, campus Guarabira. 



    2. Consoante o art. 37, XVI e § 10, da Constituição Federal c/c o art. 118,§§ 1º e 20, da Lei nº 8112/90, é possível a cumulação remunerada de cargos e funções públicos, desde que não haja incompatibilidade de horários. 



    3. No caso em comento, vislumbra-se a possibilidade de acumulação dos cargos, pois se trata de um cargo de professor e outro técnico, oficial de justiça, para cuja investidura exigiu-se formação em Direito. 



    4. Outrossim, há, teoricamente, a compatibilidade de horários, considerando a flexibilidade de horários do cargo de Oficial de Justiça, associado ao fato de, apenas uma parte da jornada de trabalho de professor ser desempenhada em sala de aula, sendo possível a realização de atividades pedagógicas até mesmo na residência do professor. 



    5. Assim, é razoável assegurar a posse do autor, no cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFPB, para o qual foi aprovado, devendo os critérios relativos ao desempenho satisfatório de sua nova função, serem avaliados pela mencionada IES durante o estágio probatório, tal como postulado. 



    6. Verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme inúmeros precedentes. 



    Apelação improvida.” (e-doc. 13, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. Os embargos de declaração opostos por Filipe José Cavalcanti Leite foram “providos em parte, tão somente para reconhecer/omissão apontada, com relação a análise do pedido de indenização por danos morais, em virtude da perda da chance, sem, contudo, atribui-lhes os efeitos modificativos” (e-doc. 17, p. 4).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba aponta violação aos arts. 7º, incs. XIII e XV, 37, “caput” e inc. XVI, e 39, § 3º, da Constituição da República.



    4.1. Argumenta que “a acumulação de um cargo de professor e outro técnico ou cientifico é possível, desde que haja compatibilidade de horários, o que, no presente caso, não se verifica” (e-doc. 19, p. 8).



    4.2. Afirma que, “no caso em tela, cada cargo possui uma carga horária de 40 horas semanais, totalizando 70 horas semanais no caso de haver cumulação”, e que “não há como conciliar o exercício simultâneo de dois cargos, perfazendo uma jornada emanai superior a 60 (sessenta) horas semanais. Mesmo que provado na prática o exercício dos cargos em horários diversos, tal situação iria de encontro às normas de proteção do trabalhador que preveem um intervalo mínimo de descanso entre as jornadas, seja na iniciativa privada, seja servidor público” (e-doc. 19, p. 10-15).



    5. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, Filipe José Cavalcanti Leite aponta violação ao art. 37, inc. XVI, al. “b”, e § 6º da Constituição da República.



    5.1. Argumenta que “ficou clara a má fé utilizada pelo IFPB para, através de ato ilícito, negar indiscriminadamente a possibilidade de acumulação do cargo almejado, respaldando-se em Parecer da AGU já declarado inconstitucional por esta Corte e pelo STJ, conforme amplamente demonstrado nesses autos” (e-doc. 21, p. 6).



    5.2. Sustenta que, “quando a Administração Pública comete ato ilícito, tem o dever de reparar o dano causado, nos termos do Art. 37, parágrafo 6º - CF. e Art. 927 - CC. Assim, por ter impedido a posse no cargo de professor efetivo, após nomeação regular, através de ato manifestamente ilegal, deve o IFPB ser responsabilizado pela reparação dos danos decorrentes da perda da chance, nos termos dos pedidos da inicial. Assim, deve o IFPB ser condenado ao pagamento da devida indenização correspondente aos vencimentos não percebidos durante todo o período, pelos danos materiais suportados decorrentes da perda da chance” (e-doc. 21, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Os recursos não merecem prosperar.



    7. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos recorrentes.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A questão posta a deslinde cinge-se à análise do direito do autor à cumulação do cargo de Oficial de Justiça do TJPE, com lotação no Município de Jaboatão dos Guararapes, com jornada de 30 horas semanais com o cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com jornada de 40 horas semanais, no IF/PB, campus Guarabira.



    De fato, o art. 37, XVI, da Constituição Federal previu os casos em que é permitida a acumulação remunerada de cargos públicos.



    (...)



    Vale transcrever, ainda, o disposto no art. 118, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8112/90, in verbis: (...)



    Portanto, é possível, a cumulação remunerada de cargos públicos, nas hipóteses previstas constitucionalmente, desde que não haja incompatibilidade de horários. 



    No caso em comento, vislumbra-se a possibilidade de acumulação dos Cargos, pois se trata de um cargo de professor e outro técnico, oficial de justiça, para cuja investidura exigiu-se formação em Direito. 



    Outrossim, há, teoricamente, a compatibilidade de horários, considerando a flexibilidade de horários do cargo 'de Oficial de Justiça, associado ao fato de, apenas uma parte da jornada de trabalho de professor ser desempenhada em sala de aula, sendo possível a realização de atividades pedagógicas até mesmo na residência do professor. 



    Assim, é razoável assegurar a posse do autor, no cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFPB, para o qual foi aprovado, devendo os critérios relativos ao desempenho satisfatório de sua nova função serem avaliados pela menciona IES durante o estágio probatório, tal como postulado. 



    Verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme inúmeros precedentes.” (e-doc. 13, p. 2-6).



    8.1. No julgamento dos embargos de declaração consta:



    “Em verdade, não há ilegalidade atribuída a conduta da Administração, quando por ato discricionário, entendeu pela incompatibilidade de horários entre os cargos de Oficial de Justiça do TJPE e professor do IFPB. 



    Aliás, tal entendimento foi corroborada pela ilustre, sentenciante, tendo o Tribunal acatado a compatibilidade de horários, condicionada a efetiva verificação por ocasião do estágio probatório. 



    Dessa feita, não é caso de perda da chance e não há conduta ilícita atribuída ,a Administração apta a ensejar a pretendida indenização.” (e-doc. 17, p. 2).



    9. As premissas do acórdão recorrido são análogas às contidas no ARE nº 1.246.685-RG/RJ, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral — Tema RG nº 1.081. O Supremo, na ocasião, teve oportunidade de apreciar controvérsia quanto à possibilidade de acumulação de dois cargos da área de enfermagem em hospitais universitários no Rio de Janeiro, cuja carga horária semanal chegaria, em tese, a 70 (setenta) horas. 



    9.1. Transcrevo os fundamentos do Tema nº 1.081 do ementário da Repercussão Geral:



    “O tema debatido nos autos apresenta relevância jurídica, econômica e social, porquanto versa sobre a constitucionalidade de negativa da Administração Pública ao acúmulo de cargos no serviço público, particularmente a profissionais de saúde, sob o fundamento de incompatibilidade do cumprimento das cargas horárias semanais, especialmente quando superiores a 60 horas. 



    Além disso, o tema transcende os limites subjetivos da causa, na medida em que há interpretações dissonantes da controvérsia em juízo em tribunais e órgãos da Administração Pública, o que demanda do Supremo Tribunal Federal que emita juízo interpretativo final sobre o tema, com vistas a estabilizar as expectativas sociais correspondentes. 



    Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 



    Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários. Nesse sentido: (...)



    As inúmeras decisões proferidas sobre essa matéria pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal no ano judiciário de 2019, com especial ênfase no segundo semestre, recomendam que o Tribunal estenda esse entendimento, objeto de pacífica jurisprudência em ambas as Turmas desta Corte, à sistemática da repercussão geral, com todos os benefícios daí decorrentes, notadamente com a fixação de tese a ser observada pelos demais órgãos julgadores pátrios. 



    Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria constitucional e pela ratificação da pacífica jurisprudência do Tribunal e, consequentemente, pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso extraordinário, de modo a se manter o acórdão recorrido quanto à procedência do pedido autoral, em sede mandamental, para possibilitar à impetrante, ora recorrida, o direito de acumular dois cargos na área de saúde, facultando à autoridade coatora a abertura de procedimento administrativo para a comprovação da compatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados.



    Proponho, por fim, a seguinte tese de julgamento: 



    As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”



    (ARE nº 1.246.685-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/03/2020, p. 28/04/2020).



    9.2. A tese lançada pelo Pretório Excelso resulta na admissibilidade de cumulação de cargos, nas hipóteses do art. 37, inc. XVI, da Constituição da República, desde que haja compatibilidade de horários, o que deve ser apurado, caso a caso, mediante instauração de procedimento administrativo. Resta claro que a Suprema Corte vedou que a acumulação de cargos seja impedida a partir de mera presunção de impossibilidade do cumprimento das jornadas, devendo a autoridade coatora comprovar, em cada caso, a existência de sobreposição de horários ou o não atendimento das funções a contento, mediante apuração pelos meios procedimentais pertinentes. 



    9.3. Nesse sentido, a decisão monocrática, por mim proferida, no RE nº 1.415.179/RJ, j. 13/05/2023, p. 15/05/2023.



    9.4. O acórdão recorrido, ao concluir que “há, teoricamente, a compatibilidade de horários, considerando a flexibilidade de horários do cargo de Oficial de Justiça, associado ao fato de, apenas uma parte da jornada de trabalho de professor ser desempenhada em sala de aula, sendo possível a realização de atividades pedagógicas até mesmo na residência do professor” (e-doc. 13, p. 2), decidiu, no ponto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



     10. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e daquele proferido nos embargos de declaração e, por conseguinte, acolher a argumentação dos recorrentes, seria necessário reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Lei nº 8.112, de 1990, e o Código Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Acumulação de cargos. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual concedeu a segurança para permitir a cumulação entre o cargo de Agente de Polícia Civil e professor temporário, dada a compatibilidade de horários. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.426.522-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023, grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LEI MUNICIPAL Nº 6.806/2020. APURAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.428.652-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MÁ-FÉ DAS CONDUTAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.415.442-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023, grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar honorários recursais tendo em vista a sucumbência recíproca.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator